Tribunal: TJDFT
Processo: 0708180-32.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMERCIALIZAÇÃO DE MILHAS. CONTRATO CELEBRADO COM HOTMILHAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela MAXMILHAS em face da sentença que condenou as requeridas, solidariamente, a pagarem à autora o valor de R$7.960,09, correspondente às 471 milhas comercializadas. Em suas razões, sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, por não ser o caso de grupo econômico. Pede a reforma da sentença a fim de acolher a preliminar. Foram apresentadas contrarrazões, id 55577124.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular, id. 55577115.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. Não pode ser considerada consumidora a pessoa que pretenda alienar milhas adquiridas em programas de fidelidade, a teor do que dispõe o art. 2o do CDC, que estabelece nessa condição: “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza o produto ou serviço como destinatária final”. Portanto, não se aplica à espécie o art. 7o do mesmo Diploma que reconhece como solidária a cadeia de fornecedores. Da análise dos autos conclui-se que a recorrida efetuou diversas operações de comercialização de milhas, conforme atesta a lista de vendas aprovadas inserida nos autos, conforme id. 55576835. Incontroverso que a empresa adquirente é a HOTMILHAS (ART VIAGENS E TURISMO LTDA), não havendo evidências de que a recorrente tenha tido participação nas contratações. As partes são legítimas quando se reconhece identidade entre a titularidade ativa e passiva da relação jurídica processual com a alegada titularidade da relação jurídica de direito material. O Código de Processo Civil, como regra, adotou a teoria eclética para o fim de perquirir a pertinência subjetiva da demanda, devendo figurar no polo passivo a parte capaz de satisfazer a pretensão deduzida na inicial. Nessa perspectiva, tendo em mente que o contrato foi celebrado com empresa diversa, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva da recorrente.
4. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. Sentença reformada para excluir a recorrente MM TURISMO & VIAGENS S/A do polo passivo da demanda, mantidos os demais termos.
5. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei 9099/95.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.